Tribunal: TJDFT
Processo: 0044070-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO TRIENAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o, DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Aplica à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto o prazo prescricional se iniciou antes da modificação da norma.
4. No caso concreto, considerado o período de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal e a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Negado provimento ao recurso.